Tribunal: TJDFT
Processo: 0019338-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. OBRA. CDC. INCIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA MENSAL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É decenal o prazo prescricional da pretensão quanto à indenização pelo atraso na entrega de imóvel comprado na planta em decorrência do inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.
3. Diante da mora injustificada por parte da construtora, é cabível a aplicação de multa indenizatória mensal, que deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelos consumidores, calculada a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias até a entrega das chaves.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.